Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PERICULOSIDADE SOCIAL. PACIENTE JOVEM. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal quando a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente está adequadamente fundamentada, e indica, de maneira concreta, a presença dos requisitos legais para a decretação da medida extrema.
2. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão cautelar, considerando haver prova da materialidade e indícios veementes quanto e autoria delitiva, além da necessidade de resguardar a ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, indicando o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade, não sendo aplicáveis, por ora, medidas cautelares alternativas à prisão como recomendáveis, suficientes ou adequadas à proteção do bem jurídico afrontado pela conduta criminosa em cotejo.
3. Apesar de não serem consideradas para fins de maus antecedentes, as passagens do jovem paciente pela Vara da Infância e Adolescência, pela prática de atos infracionais, indicam o risco concreto de reiteração delitiva, e se prestam a justificar a prisão cautelar como meio de garantir a ordem pública.
4. Ordem denegada.